Tribunal: TJDFT
Processo: 0717090-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717090-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LENITA DE LIMA CHAVES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da petição de id. 47219344. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator